Tribunal: STF
Processo: AI 503064
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
E M E N T A: ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO 
   TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O 
   ART. 543-B DO CPC - ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO 
   DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE - IRRECORRIBILIDADE - 
   CONSEQÜENTE NÃO-CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO - 
   INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE 
   AGRAVO ("AGRAVO INTERNO"), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO 
   CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO - IMPROVIMENTO DESSE NOVO 
   RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO 
   TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO 
   REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.